Tribunal: STF
Processo: HC 180906
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de André Aparecido dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 531.912/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado na posse de 472g (quatrocentos e setenta e dois gramas) de maconha, 3 comprimidos de ecstasy e uma planta de maconha.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da prisão cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, e de associação para o tráfico. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (eDOC 17)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem sob os seguintes fundamentos:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NULIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
    1. A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
    2. Constatado que as teses de nulidade da prisão em flagrante não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de examinar a questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    3. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    4. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do paciente, o qual ostenta condenação anterior também pelo delito de tráfico de entorpecentes. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.” (eDOC 18)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo STJ que não denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do acusado:
    “À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, entendo serem suficientes os motivos apontados pelas instâncias de origem para fundamentar a prisão preventiva no tocante à garantia da ordem pública.
    Confira-se o que consta da decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-STJ fls. 134/135):
    ‘Conforme já pontuado por mim em outras decisões, a necessidade da prisão, portanto, dos agentes deve ser verificada em cada caso concreto, em cotejo com os demais elementos constantes dos autos, notadamente as circunstâncias da prisão e suas condições pessoais. Passo a analisar então cada averiguado individualmente.
    Quanto a MÁRCIO, observo que a natureza diversa das drogas com ele encontradas (ecstasy e maconha) e a quantidade – quase 500g de maconha – considerável diante da realidade desta comarca, evidenciam, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade da conduta, da qual decorre a periculosidade justificadora da necessidade de garantia da ordem pública. Além disso, ele já responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos nº 1122-44.2018, oriundo desta comarca, não tendo sido encontrado para ser notificado, uma vez que não estava no endereço indicado perante a autoridade policial, tampouco naquele informado por sua genitora, na cidade de Santo André, demonstrando, assim, a intenção concreta de furtar-se a aplicação da lei penal. Em relação a averiguado LUCAS, embora não apresente maus antecedentes, tem-se que as circunstâncias da sua prisão evidenciam a gravidade de sua conduta – e, portanto, a sua periculosidade, na medida em que estava na companhia de Márcio, com quem foram encontradas drogas de natureza diversa e em quantidade considerável, além de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais em dinheiro).
    O averiguado ANDRÉ, além de ter resistido à abordagem, apresenta condenação anterior também por tráfico de entorpecentes (nº 66988.2014 – fls. 104/105), o que denota o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantia da ordem pública. Quanto à averiguada FRANCIELE, tem-se que, a despeito de não apresentar maus antecedentes, a sua segregação se faz necessária, ao menos por ora, por conveniência da instrução criminal, na medida em que, conforme depoimento do policial ouvido perante a autoridade policial, ela também estaria envolvida na prática criminosa, tendo, inclusive, enviado mensagens para o celular do averiguado Márcio, questionando a respeito da chegada da droga encomendada. O modus operandi da suposta associação dos averiguados – que, em tese, se utilizavam de um estabelecimento comercial para a venda de entorpecentes e mantinham contato por meio de mensagens de celular -, portanto, impõe a necessidade da prisão, para que não se comprometa de qualquer forma a busca da verdade no presente caso.
    Assim, as circunstâncias da prisão e as condições pessoais de cada um dos averiguados estão a demonstrar a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei e por conveniência da instrução criminal. Sobre a adequação da medida em casos como o ora analisado, destacam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...] Por essas razões, nos termos da manifestação ministerial, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA dos averiguados MÁRCIO HENRIQUE SANCHES, LUCAS CARVALHO MACHADO FELIX, ANDRÉ APARECIDO DOS SANTOS e FRANCIELE MESSIAS RODRIGUES. (Grifei.)’.
    Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do paciente, o qual ostenta condenação anterior também pelo delito de tráfico de entorpecentes. Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    Em casos análogos, no tocante à contumácia criminosa, esta Corte assim se pronunciou:
    (…)
    Aliás, "a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).
    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem”.
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. 
    Verifica-se que a prisão do acusado justifica-se principalmente, em razão da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista possuir condenações anteriores também pelo delito de tráfico de entorpecentes.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente